Tribunal: TJSP
Processo: 2156991-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Apreciação do pedido condicionado ao reconhecimento de firma do Executado, não representado por advogado. Desnecessidade. Ausência de previsão legal apta a ensejar a obrigação de reconhecimento de firma. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Apreciação do pedido condicionado ao reconhecimento de firma do Executado, não representado por advogado. Desnecessidade. Ausência de previsão legal apta a ensejar a obrigação de reconhecimento de firma. Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.